Tribunal: TJES
Processo: 5005154-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM SERVIÇO. ACIDENTE IN ITINERE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Marlon Dutra e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização decorrente de disparo acidental de arma de fogo funcional, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 e danos materiais no importe de R$481,76, em razão do reconhecimento de culpa concorrente.

O autor alegou que sofreu disparo acidental de pistola institucional enquanto se deslocava para o serviço, após a arma cair no corredor de sua residência, ocasionando fratura craniana, hemorragia subaracnoidea e internação em Unidade de Terapia Intensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade exclusiva do Estado ou culpa concorrente pelo disparo acidental de arma funcional; (ii) estabelecer se os danos materiais e morais arbitrados na origem observam os limites da prova produzida e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se o acidente sofrido pelo militar caracteriza acidente em serviço na modalidade in itinere; e (iv) definir se a ausência de impugnação administrativa impede o reconhecimento judicial do direito à indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 945 do CC autoriza a redução proporcional da indenização nas hipóteses de culpa concorrente. A sindicância instaurada pela Polícia Militar comprovou negligência estatal decorrente do fornecimento de armamento defeituoso, com desgaste acentuado e ausência de peças internas essenciais ao funcionamento seguro da arma.

A prova dos autos demonstra que o militar deixou de acondicionar adequadamente a arma funcional no coldre, circunstância que possibilitou a queda do armamento enquanto se agachava para calçar o coturno, contribuindo diretamente para a ocorrência do disparo acidental.

A divisão da responsabilidade em 50% para cada parte observa os critérios da proporcionalidade e equidade, diante da contribuição simultânea do defeito do armamento e da conduta do militar para a produção do evento danoso.

A reparação material deve limitar-se às despesas hospitalares comprovadamente vinculadas ao acidente, excluindo-se verbas de natureza propter laborem, medicamentos e deslocamentos desacompanhados de prova idônea, mantendo-se a redução proporcional decorrente da culpa concorrente.

O valor de R$40.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade das lesões suportadas, caracterizadas por fratura de crânio, hemorragia subaracnoidea e internação em UTI, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

O acolhimento da preliminar de ausência de impugnação administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, inexistindo necessidade de exaurimento da via administrativa para o reconhecimento judicial do direito vindicado.

O art. 2º, § 1º, II, da Lei Estadual nº 8.279/2006 equipara ao acidente em serviço o evento ocorrido no trajeto entre residência e local de trabalho. O laudo pericial demonstrou que o disparo ocorreu em área comum do condomínio, após o militar transpor os limites da esfera privada, já devidamente fardado e em deslocamento funcional, configurando acidente in itinere.

O reconhecimento do acidente em serviço impõe a condenação do Estado ao pagamento da indenização prevista no art. 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, com apuração do quantum debeatur em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Marlon Dutra parcialmente provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil decorrente de disparo acidental de arma funcional admite reconhecimento de culpa concorrente quando demonstradas simultaneamente falha estatal na manutenção do armamento e conduta negligente do militar no acondicionamento da arma.

O acidente sofrido por policial militar durante deslocamento para o serviço caracteriza acidente em serviço na modalidade in itinere quando comprovado o início do percurso funcional.

A ausência de impugnação administrativa não impede o reconhecimento judicial do direito à indenização por acidente em serviço, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A indenização por danos materiais deve limitar-se às despesas comprovadamente relacionadas ao evento danoso, observada a proporcionalidade decorrente da culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 945; Lei Estadual nº 8.279/2006, arts. 1º, I, e 2º, § 1º, II.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005154-87.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLON DUTRA e outros
APELADO: MARLON DUTRA e outros
RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MARLON DUTRA e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARLON DUTRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 481,76 por danos materiais, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente.

Em suas razões recursais, o autor, Marlon Dutra, apela pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada sua culpa concorrente, com a consequente majoração da indenização por danos morais e o ressarcimento integral dos danos materiais. Requer, ainda, o reconhecimento do seu direito à indenização por acidente de serviço.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, recorre buscando a reforma total da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, refutando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção de seus respectivos interesses.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA GABRIELA BICHNER COMETTI:-

A demanda aqui trata a respeito de uma ação de indenização ajuizada pelo apelante, que é policial civil, em face do apelado. A demanda é baseada em acidente que decorreu do fato de o apelado ter fornecido uma arma defeituosa para o apelante no ato da ...

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Na verdade, a minha divergência, só por isso que a senhora está sustentando, é só com relação à culpa concorrente, que eu entendo pela manutenção da culpa concorrente.

Então, se a senhora quiser ir direto, porque, quanto ao mais, a Desembargadora está mantendo e eu estou acompanhando.

*

A SRA. ADVOGADA GABRIELA BICHNER COMETTI:-

Certo.

Bom, então, no que diz respeito à culpa concorrente, a sentença concluiu que o apelante contribuiu, em alguma medida, para o acidente, porque ele não teria fixado a arma no coldre dele de uma forma adequada.

Ocorre que a sentença apelada não enfrentou a integralidade dos documentos que foram emitidos pela própria Polícia Militar, em que resta claro, nesses documentos, que o apelante não agiu nem com negligência, nem com imprudência, nem com imperícia e nem mesmo transgrediu qualquer regra, qualquer norma disciplinar.

Nesse caso, pelos documentos, a gente percebe que essa arma de fogo só poderia disparar com o acionamento do gatilho. Fora dessa condição, o disparo não deveria ocorrer.

Além disso, aqui a gente registra que existem documentos também emitidos pela própria Polícia Militar que confirmaram a ausência de algumas peças nesse armamento e o desgaste nessa pistola que foi fornecida.

Tudo isso demonstra que o próprio Estado disponibilizou para o apelante um armamento com defeito para realizar esse serviço de segurança pública.

Esses documentos foram emitidos pela própria administração pública, então eles precisam ser valorados de alguma forma por justamente gozarem de uma presunção de veracidade.

Registro ainda que o apelado não instruiu a demanda com nenhuma documentação, ele ainda pediu o julgamento antecipado do mérito e, por essa razão, a gente requer que seja afastada a culpa concorrente e que seja majorado a compensação pelos danos morais no valor inicialmente requerido de R$ 200 mil, valor esse que está em consonância com o comumente arbitrado pela jurisprudência pátria em casos análogos, justamente para amenizar esse sofrimento e todas as consequências do evento danoso suportado por esse apelante.

Além disso, a gente requer também que as despesas com o deslocamento que foram suportadas por esse apelante para realizar todos os tratamentos médicos, elas também sejam consideradas, porque a sentença apelada não considerou essas despesas, e que as despesas com o tratamento médico, na verdade, os danos materiais com as despesas hospitalares sejam considerados também e sejam majorados.

Requer também a indenização por acidente de serviço. Na origem, existiu um documento nos autos que reconheceu o acidente de serviço, mas esse documento não foi homologado pela via administrativa, sob a justificativa de que o apelante estava dentro da sua própria residência quando o acidente ocorreu.

Todavia, o fato de o apelante não ter impugnado essa decisão pela via administrativa não retira esse caráter de negativa da decisão, e muito menos retira do apelante o direito de buscar a via do Poder Judiciário para recorrer da sua decisão.

Convém destacar também que passou despercebido pelo órgão que não homologou esse documento, que esse laudo pericial, que também foi elaborado pela Polícia Civil, concluiu que esse disparo ocorreu nas intermediações ali da entrada da residência do apelante. Então, ocorreu ali nesse corredor, no corredor do prédio. Como o corredor do prédio, do edifício, ele é classificado como uma área comum e não um ambiente privativo, então a gente pode considerar que não ocorreu no interior da residência dele. E, além disso, ainda que esse acidente tivesse ocorrido dentro do apartamento, tal circunstância não poderia ser utilizada como uma justificativa para negar esse amparo legal, negar esse benefício ao apelante.

São essas as razões e pede a reforma da sentença.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARLON DUTRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 481,76 por danos materiais, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente.

Em suas razões recursais, o autor, Marlon Dutra, apela pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada sua culpa concorrente, com a consequente majoração da indenização por danos morais e o ressarcimento integral dos danos materiais. Requer, ainda, o reconhecimento do seu direito à indenização por acidente de serviço.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, recorre buscando a reforma total da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, refutando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção de seus respectivos interesses.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARLON DUTRA
, policial militar, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em decorrência de grave acidente ocorrido com sua arma de fogo funcional. Os fatos, essenciais para o deslinde da controvérsia, podem ser assim resumidos:

Conforme narrado e comprovado nos autos, em 17/04/2019, o autor, previamente escalado para assumir seu serviço na 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, sofreu um acidente de graves proporções. No momento do ocorrido, o militar encontrava-se
no corredor do prédio onde reside
, já
vestido com seu uniforme de trabalho
, quando sua arma de fogo funcional, uma pistola fornecida pela corporação, caiu ao chão e disparou acidentalmente. O projétil o atingiu na cabeça, na região frontoparietal.

Mesmo ferido, o autor conseguiu pedir auxílio e foi inicialmente socorrido no pronto atendimento de Sooretama/ES, sendo posteriormente transferido com urgência para um hospital em Linhares/ES. Os exames médicos constataram a gravidade da lesão:
fratura do osso frontal com contusão hemorrágica frontal e hemorragia subaracnoidea
. Em virtude de seu estado, permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até 23/04/2019.

A investigação que se seguiu ao evento produziu provas cruciais para o caso. O Laudo Pericial nº 7.278/2019, elaborado pela Polícia Civil, constatou projeção de sangue no batente externo da porta do apartamento, corroborando a versão de que o disparo ocorreu na área comum do edifício.

De forma ainda mais contundente, a própria Polícia Militar, por meio do
exame de eficiência e prestabilidade de arma de fogo nº 050/2019
, atestou que a pistola apresentava defeitos, confirmando a "
ausência de algumas peças e desgaste na pistola fornecida
".

Em paralelo, os procedimentos administrativos internos da corporação para apurar a conduta do militar concluíram pela ausência de sua culpa. O Relatório do Atestado de Origem e o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) registraram expressamente que o autor "
não agiu com negligência, imprudência ou imperícia
" e que "
nem mesmo transgrediu qualquer regra de disciplina
".

As consequências do acidente foram devastadoras e permanentes. Além da lesão física, classificada como
"grave"
pela própria Comunicação de Acidente Profissional da PM, o autor sofreu lesão à sua aparência, necessitando de cirurgia plástica. No campo psicológico, foi diagnosticado com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID 10: F 43.1), passando a apresentar, conforme laudos psiquiátricos, um comportamento ansioso, depressivo e antissocial, com flashbacks constantes do ocorrido.

Diante deste quadro, o autor ajuizou a presente ação, buscando a reparação pelos danos sofridos. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a culpa concorrente, foi o ato que deu origem aos presentes recursos.

Feitas essas considerações,

adianto que o recurso interposto pelo autor merece provimento
. Explico.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo acidente que vitimou o autor e, a partir daí, mensurar a extensão das indenizações devidas.

A r. sentença reconheceu a culpa concorrente, atribuindo responsabilidade ao Estado pelo defeito na arma e ao autor por, supostamente, não a ter acondicionado com segurança, o que teria ocasionado a queda.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, os autos contêm provas robustas que levam à conclusão de que a responsabilidade pelo evento danoso foi exclusiva do Estado.

A responsabilidade do Estado, no caso, é objetiva. Entretanto, a discussão aqui se aprofunda na análise de excludentes de responsabilidade, especificamente a culpa da vítima. A tese do Estado é de culpa exclusiva, enquanto a sentença fixou a culpa concorrente. O autor, por sua vez, defende a ausência de sua culpa.

Assiste razão ao autor.

O conjunto probatório demonstra de forma contundente que o acidente não decorreu de qualquer ato culposo do servidor. Pelo contrário, a própria Polícia Militar, após apuração interna, concluiu que o autor
"não agiu com negligência, imprudência ou imperícia"
, conforme se extrai do Boletim Geral da Polícia Militar nº 007 e do Relatório do Atestado de Origem. Ademais, a corporação atestou que o militar não transgrediu qualquer regra de disciplina.

O fato de a arma ter caído, por si só, não configura culpa. O elemento determinante para o trágico desfecho foi o
defeito intrínseco do armamento
. Uma arma de fogo, como instrumento de alta periculosidade cujo manuseio é inerente à função policial, deve possuir mecanismos de segurança que impeçam disparos acidentais. Como bem argumentado pelo autor, uma arma só deveria disparar com o acionamento normal do gatilho; o disparo em decorrência de impacto com o chão é a prova cabal de sua falha de segurança.

Tal defeito não é mera presunção. O "exame de eficiência e prestabilidade de arma de fogo nº 050/2019", conduzido pela própria PM, foi conclusivo ao confirmar
"a ausência de algumas peças e desgaste na pistola fornecida"
.

Dessa forma, a causa primária, direta e eficiente do dano não foi a queda, mas o defeito do equipamento fornecido pelo Estado, que não ofereceu a segurança que dele legitimamente se esperava.

Conclui-se, portanto, que a r. sentença laborou em equívoco ao reconhecer a culpa concorrente, fundamentando sua decisão de forma excessivamente sucinta e frágil. O magistrado sentenciante limitou-se a afirmar que:
"houve negligência do Estado em disponibilizar para o agente de segurança uma arma defeituosa, porém, também não se pode menosprezar o fato de que a parte autora contribuiu, em alguma medida, para o evento danoso, uma vez que o armamento não foi fixado coldre adequadamente e, por isso, se desprendeu e ocasionou o disparo"
.

Tal fundamentação não se sustenta. Ao dar peso desproporcional à suposta falha no acondicionamento da arma, o juízo
a quo
ignorou a causa primária, autônoma e determinante do acidente:
o grave defeito do equipamento
. Oras, é inadmissível que uma arma de fogo, instrumento de alta periculosidade, dispare em decorrência de uma simples queda. A falha que permite um disparo nessas circunstâncias não é um defeito qualquer; é uma violação gravíssima do dever de segurança que o Estado tem ao fornecer o equipamento de trabalho aos seus agentes.

Independentemente de o armamento ter ou não sido fixado perfeitamente no coldre, fato é que a consequência de uma queda jamais poderia ser um disparo. A decisão de primeiro grau falha ao não sopesar adequadamente que o defeito, atestado pela própria Polícia Militar, rompe o nexo de causalidade entre a queda e o dano, tornando-se a causa exclusiva do resultado.

A fragilidade do argumento sentenciante fica ainda mais evidente quando contrastada com as provas robustas dos autos — laudos técnicos e conclusões de sindicância interna — que isentaram o autor de qualquer ato culposo, provas estas que não foram devidamente valoradas na decisão recorrida.

Logo, a ausência de culpa do autor, atestada pela própria administração pública,
impõe o afastamento da culpa concorrente reconhecida em primeira instância
.

Uma vez afastada a culpa concorrente, impõe-se a reanálise da extensão das reparações devidas, que na r. sentença foram minoradas em 50%.

O arbitramento do
dano moral
deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva. No caso em tela, a quantia de R$ 40.000,00, fixada com base na premissa equivocada da culpa concorrente, revela-se manifestamente insuficiente para a real dimensão do dano.

A gravidade da situação fática é indiscutível e de extrema excepcionalidade. O autor não foi vítima de uma lesão corriqueira; foi alvejado na cabeça por um instrumento de trabalho que deveria garantir sua segurança, não ameaçá-la. A perfuração do crânio, a fratura do osso frontal e a hemorragia interna são lesões que, por um triz, não lhe ceifaram a vida. O sofrimento físico agudo, a internação em UTI e a necessidade de uma cirurgia plástica reparadora são apenas a face visível de um trauma muito mais profundo.

O dano psíquico, comprovado pelos laudos médicos que atestam o diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID 10: F 43.1), é talvez a sequela mais perversa. O autor, antes descrito como alegre e sociável, passou a um estado de ansiedade, depressão e comportamento antissocial, assombrado por
flashbacks
constantes do evento. Agrava-se a isso o fato de que, por força de sua profissão, ele é obrigado a conviver diariamente com o agente causador de seu trauma — a arma de fogo —, o que o condena a uma rememorização perene do acidente pelo resto de sua vida laboral.

Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória é medida de rigor.

Considerando a violação ao direito à integridade física e psíquica, a intensidade e a permanência do sofrimento, e a gravíssima falha do Estado em seu dever de cautela, elevo a indenização por danos morais para o patamar de
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
. Este valor, embora não apague as cicatrizes da alma, mostra-se suficiente e necessário para proporcionar à vítima uma satisfação que mitigue o abalo sofrido, sem implicar em enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre sua função pedagógica, sinalizando ao ente público a necessidade de um controle mais rigoroso sobre os equipamentos que disponibiliza a seus agentes.

Afastada a culpa concorrente, o ressarcimento dos
danos materiais
deve ser integral, desde que devidamente comprovados. A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a correlação entre os gastos e o evento, aplicou a redução de 50%. A reforma impõe o pagamento do valor total.

-

Despesas Hospitalares

(R$ 963,53):
Este montante encontra-se plenamente comprovado pelas faturas e notas fiscais relativas aos serviços médicos e hospitalares prestados em decorrência do acidente, conforme documentação anexada à petição inicial, especificamente no Doc. n° 14 (ID 14926235).

-

Despesas com Deslocamento

(R$ 1.175,91):
A sentença afastou este pedido sob o argumento de que a planilha seria um documento unilateral. Contudo, tal entendimento não merece prosperar. A
planilha com cálculo de deslocamento
(Doc. n° 17 - ID 14926239) foi apresentada em conjunto com os
comprovantes de deslocamento
(Doc. n° 16 - ID 14926237 e 14926238), que incluem exames e laudos que atestam a necessidade e a efetivação das viagens para a realização de consultas e tratamentos em outras cidades, corroborando, assim, os dados organizados na planilha. A impugnação genérica do Estado não é suficiente para afastar a força probante do conjunto documental.

Portanto, é devida a condenação do Estado ao ressarcimento integral dos valores.

Por fim, o direito à
Indenização por Acidente em Serviço
(IAS), pleiteado com base na Lei Estadual nº 8.279/2006, foi indevidamente negado na primeira instância. O fundamento utilizado pelo juiz, de que o autor não teria impugnado a decisão administrativa, não pode obstar o acesso à justiça. Superada essa questão processual, a análise do mérito demonstra que o caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese legal.

A Lei nº 8.279/2006, em seu art. 2º, § 1º, inciso II, é clara ao equiparar ao acidente em serviço o dano sofrido
"no percurso da residência para o trabalho e vice-versa"
. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como acidente
in itinere
. O objetivo da norma é proteger o trabalhador durante o trajeto que constitui uma extensão necessária de sua jornada de trabalho.

Os fatos narrados e comprovados nos autos não deixam margem para dúvida de que o autor já havia iniciado seu "percurso". Ele não se encontrava mais na esfera de sua vida privada, no interior de sua residência. Pelo contrário, o evento danoso ocorreu quando ele já estava
no corredor do prédio
, uma área de uso comum, tendo ultrapassado a porta de seu apartamento, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 7.278/2019, que identificou vestígios de sangue no batente externo da porta.

O elemento mais contundente, contudo, é o fato de que o autor
já estava fardado
, ou seja, trajado com o uniforme de trabalho. A farda não é uma vestimenta comum; é um símbolo que representa a assunção da função pública. Ao vesti-la, o militar já se encontra, de certo modo, em serviço e sob a égide das obrigações e proteções da corporação.

Portanto, a combinação desses elementos — estar fora dos limites de sua residência, em área comum, e já uniformizado, em claro deslocamento para assumir seu posto — caracteriza inequivocamente o percurso residência-trabalho previsto na lei. A negativa administrativa, baseada na premissa equivocada de que o acidente ocorreu "dentro da residência", deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

Dessa forma,
reconheço o direito do autor à indenização
prevista no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/2006. Contudo, a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) demanda a análise de duas variáveis que devem ser relegadas à fase de liquidação de sentença.

Primeiramente, a base de cálculo. Embora o referido dispositivo legal mencione expressamente o cálculo com base no "dia/soldo", este egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a base de cálculo da indenização deve seguir a forma de remuneração percebida pelo militar à época do sinistro.

Com efeito, após a instituição do regime de subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, a jurisprudência desta Corte evoluiu para garantir que, caso o servidor seja remunerado por subsídio, este deverá ser a base para o cálculo da indenização, em uma interpretação sistemática e teleológica da norma que visa a garantir a reparação integral.

Conforme tese firmada no julgamento da Apelação Cível nº 0010283-79.2021.8.08.0024, "
a indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor
". Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO . SUBSÍDIO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da indenização por acidente em serviço, previsto na Lei Estadual nº 8.279/06. O apelante, que recebe remuneração por subsídio, busca a correção da base de cálculo da indenização, calculada com base em dia/soldo, para que seja considerada a modalidade de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar, prevista na Lei Estadual nº 8 .279/06, deve ser calculada com base no subsídio, em vez de dia/soldo, após a mudança na forma de remuneração dos militares, instituída pela Lei Complementar nº 420/07. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 8.279/06 foi criada sob o regime de remuneração por soldo, que foi alterado com a instituição do subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, para o militar que optar. A indenização deve ser ajustada à nova forma de remuneração, considerando-se o subsídio como base de cálculo, uma vez que o apelante já havia optado por receber por subsídio à época do acidente. A jurisprudência majoritária desta Corte reconhece o direito à correção da base de cálculo da indenização, com base na interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, sem que tal ajuste viole o princípio da isonomia ou a separação de poderes. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07. Vitória/ES, 04 de novembro de 2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102837920218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Em segundo lugar, o número exato de dias de afastamento indenizáveis. O autor alega um período total de afastamento, conforme se extrai do documento de Informações de Licença e Afastamento (ID 14924282). Todavia, não é possível aferir, nesta instância e com a documentação atual, se a totalidade das licenças gozadas pelo militar teve como causa direta e exclusiva o acidente em serviço.

Assim, o valor exato da indenização deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença
, momento em que se verificará:
(I)
a forma de remuneração do autor na data do acidente para a correta aplicação da base de cálculo (dia/soldo ou dia/subsídio), conforme o entendimento jurisprudencial consolidado; e
(II)
o número preciso de dias de licença que guardam nexo causal direto com o evento danoso, garantindo-se a fiel observância do direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARLON DUTRA
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por conseguinte,
REFORMO A R. SENTENÇA
para julgar os pedidos iniciais quase que integralmente procedentes, nos seguintes termos:

a)
AFASTAR
a culpa concorrente reconhecida em primeira instância, declarando a responsabilidade civil exclusiva do Estado do Espírito Santo pelo evento danoso;

b)
MAJORAR
a condenação a título de danos morais para o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento integral dos danos materiais, especificamente:

- O valor de
R$ 963,53 (novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos)
, a título de ressarcimento por despesas hospitalares, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

- O valor de
R$ 1.175,91 (mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e um centavos)
, a título de ressarcimento por despesas de deslocamento, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

d)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento da
Indenização por Acidente de Serviço
, prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Na referida fase, deverão ser definidos:
(i)
a base de cálculo aplicável (dia/soldo ou dia/subsídio), conforme o regime remuneratório do autor à época do fato e o entendimento jurisprudencial desta Corte; e
(ii)
o número exato de dias de licença que guardam nexo de causalidade direto com o acidente em questão, com base na análise da documentação pertinente, a exemplo do documento de ID 14924282.

Em razão da reforma e da sucumbência integral do Réu nesta instância,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Fixo os honorários advocatícios em
12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação
(somatório dos danos morais, materiais e do valor que vier a ser liquidado a título de indenização por acidente de serviço), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, já considerando a majoração decorrente do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pela Eminente Relatora, de modo que passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos, observo que se trata de recursos de apelação interpostos por
MARLON DUTRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização movida por Marlon Dutra em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de R$40.000,00 a título de danos morais e R$481,76 por danos materiais, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente.

O Autor ajuizou a presente ação em razão de ter sofrido acidente com arma de fogo funcional. Relatou que, em 17/04/2019, ao se deslocar para o serviço na 3ª Cia/12º BPM, sofreu disparo acidental após a queda de sua pistola institucional no corredor de sua residência. O projétil atingiu a região frontoparietal, ocasionando fratura do osso frontal, contusão hemorrágica e hemorragia subaracnoidea. Em razão da gravidade do quadro clínico, o militar foi submetido a pronto atendimento em Sooretama/ES e posterior transferência para unidade hospitalar em Linhares/ES, onde permaneceu em regime de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até 23/04/2019.

O cerne da insurgência recursal reside na distribuição da responsabilidade pelo disparo acidental de arma de fogo funcional que atingiu a cabeça do militar em sua residência.

Nesse sentido, a r. sentença deve ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos no que tange ao reconhecimento da culpa concorrente. Assim compreendo em virtude de considerar que muito embora tenha restado comprovado que o Estado agiu com negligência ao disponibilizar armamento defeituoso, conforme atestado por sindicância da própria Polícia Militar, que identificou desgaste acentuado e ausência de peças internas essenciais (mola do registro de segurança e mergulhador), restou igualmente demonstrada a concorrência de culpas, uma vez que o militar não fixou o armamento adequadamente no coldre, o que possibilitou a sua queda. O disparo ocorreu após a arma cair no chão enquanto o autor agachava-se para calçar o coturno, evidenciando que o equipamento não estava devidamente acautelado. Assim, a fixação da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento) para cada parte revela-se medida equitativa e razoável, em estrita observância ao art. 945 do Código Civil.

No que tange aos danos materiais, a sentença, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (id 14926285) deu contornos precisos à reparação, limitando-a às despesas de coparticipação hospitalar devidamente comprovadas e correlacionadas ao evento (R$963,53), reduzidas pela metade (R$481,76) em face da culpa concorrente reconhecida.

Nesses termos, revela-se correta a exclusão das escalas extras, por possuírem natureza
propter laborem
, bem como dos medicamentos e deslocamentos, cuja prova foi unilateral.

Em relação ao valor arbitrado na origem a título de danos morais, no importe R$40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se condizente com a gravidade das lesões sofridas — fratura de crânio e hemorragia subaracnoidea com internação em UTI — e com a parcela de responsabilidade atribuída ao ente público, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida sem gerar enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, no que tange ao reconhecimento do Acidente em Serviço, concluo por acompanhar o voto da E. Relatora, pois, de fato, o óbice processual de falta de impugnação administrativa, acolhido em primeira instância, deve ser afastado por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Conforme bem destacado no voto condutor, a Lei Estadual nº 8.279/2006 em seu Art. 2º, § 1º, II, equipara ao acidente em serviço o dano sofrido no trajeto residência-trabalho (
acidente in itinere
).

Portanto, a subsunção do fato à norma é inequívoca: o Laudo Pericial comprova que o sinistro ocorreu em área comum do condomínio (corredor externo), evidenciando que o autor já havia transposto o limite de sua esfera privada. Reforça o nexo causal o fato de o militar estar
devidamente fardado
, circunstância que simboliza a assunção da função pública e a prontidão para o serviço, consolidando o início do percurso funcional.

Pelo exposto, tal como apresentado no voto condutor, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização prevista no Art. 1º, I, da referida Lei, postergando-se a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação.

Pelas razões expostas, peço vênia à eminente Relatora para inaugurar a divergência e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Marlon Dutra. O provimento limita-se ao reconhecimento do direito à Indenização por Acidente em Serviço (IAS), nos termos do
Art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006
, uma vez caracterizado o nexo causal no deslocamento
in itinere
. No que tange à responsabilidade civil, mantenho incólume a sentença quanto ao reconhecimento da
culpa concorrente
, mantendo o rateio do ônus reparatório fixado no juízo de origem.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em desfavor do Ente Estatal em 2%.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
7/4/2026

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho o voto divergente proferido pela iluste Desª. Marianne Júdice de Mattos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido, acompanhando a divergência.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Presencial de Julgamento - 24/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL: 5005154-87.2021.8.08.0030

APELANTE/ APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLON DUTRA

RELATORA: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

VOTO

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pela Eminente Relatora, de modo que passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos, observo que se trata de recursos de apelação interpostos por MARLON DUTRA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização movida por Marlon Dutra em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de R$40.000,00 a título de danos morais e R$481,76 por danos materiais, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente.

O Autor ajuizou a presente ação em razão de ter sofrido acidente com arma de fogo funcional. Relatou que, em 17/04/2019, ao se deslocar para o serviço na 3ª Cia/12º BPM, sofreu disparo acidental após a queda de sua pistola institucional no corredor de sua residência. O projétil atingiu a região frontoparietal, ocasionando fratura do osso frontal, contusão hemorrágica e hemorragia subaracnoidea. Em razão da gravidade do quadro clínico, o militar foi submetido a pronto atendimento em Sooretama/ES e posterior transferência para unidade hospitalar em Linhares/ES, onde permaneceu em regime de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até 23/04/2019.

O cerne da insurgência recursal reside na distribuição da responsabilidade pelo disparo acidental de arma de fogo funcional que atingiu a cabeça do militar em sua residência.

Nesse sentido, a r. sentença deve ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos no que tange ao reconhecimento da culpa concorrente. Assim compreendo em virtude de considerar que muito embora tenha restado comprovado que o Estado agiu com negligência ao disponibilizar armamento defeituoso, conforme atestado por sindicância da própria Polícia Militar, que identificou desgaste acentuado e ausência de peças internas essenciais (mola do registro de segurança e mergulhador), restou igualmente demonstrada a concorrência de culpas, uma vez que o militar não fixou o armamento adequadamente no coldre, o que possibilitou a sua queda. O disparo ocorreu após a arma cair no chão enquanto o autor agachava-se para calçar o coturno, evidenciando que o equipamento não estava devidamente acautelado. Assim, a fixação da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento) para cada parte revela-se medida equitativa e razoável, em estrita observância ao art. 945 do Código Civil.

No que tange aos danos materiais, a sentença, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (id 14926285) deu contornos precisos à reparação, limitando-a às despesas de coparticipação hospitalar devidamente comprovadas e correlacionadas ao evento (R$963,53), reduzidas pela metade (R$481,76) em face da culpa concorrente reconhecida.

Nesses termos, revela-se correta a exclusão das escalas extras, por possuírem natureza
propter laborem
, bem como dos medicamentos e deslocamentos, cuja prova foi unilateral.

Em relação ao valor arbitrado na origem a título de danos morais, no importe R$40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se condizente com a gravidade das lesões sofridas — fratura de crânio e hemorragia subaracnoidea com internação em UTI — e com a parcela de responsabilidade atribuída ao ente público, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida sem gerar enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, no que tange ao reconhecimento do Acidente em Serviço, concluo por acompanhar o voto da E. Relatora, pois, de fato, o óbice processual de falta de impugnação administrativa, acolhido em primeira instância, deve ser afastado por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Conforme bem destacado no voto condutor, a Lei Estadual nº 8.279/2006 em seu Art. 2º, § 1º, II, equipara ao acidente em serviço o dano sofrido no trajeto residência-trabalho (acidente
in itinere
).

Portanto, a subsunção do fato à norma é inequívoca: o Laudo Pericial comprova que o sinistro ocorreu em área comum do condomínio (corredor externo), evidenciando que o autor já havia transposto o limite de sua esfera privada. Reforça o nexo causal o fato de o militar estar devidamente fardado, circunstância que simboliza a assunção da função pública e a prontidão para o serviço, consolidando o início do percurso funcional.

Pelo exposto, tal como apresentado no voto condutor, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização prevista no Art. 1º, I, da referida Lei, postergando-se a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação.

Pelas razões expostas, peço vênia à eminente Relatora para inaugurar a divergência e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Marlon Dutra. O provimento limita-se ao reconhecimento do direito à Indenização por Acidente em Serviço (IAS), nos termos do Art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, uma vez caracterizado o nexo causal no deslocamento in itinere. No que tange à responsabilidade civil, mantenho incólume a sentença quanto ao reconhecimento da culpa concorrente, mantendo o rateio do ônus reparatório fixado no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARLON DUTRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 481,76 por danos materiais, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente.

Em suas razões recursais, o autor, Marlon Dutra, apela pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada sua culpa concorrente, com a consequente majoração da indenização por danos morais e o ressarcimento integral dos danos materiais. Requer, ainda, o reconhecimento do seu direito à indenização por acidente de serviço.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, recorre buscando a reforma total da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, refutando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção de seus respectivos interesses.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARLON DUTRA
, policial militar, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em decorrência de grave acidente ocorrido com sua arma de fogo funcional. Os fatos, essenciais para o deslinde da controvérsia, podem ser assim resumidos:

Conforme narrado e comprovado nos autos, em 17/04/2019, o autor, previamente escalado para assumir seu serviço na 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, sofreu um acidente de graves proporções. No momento do ocorrido, o militar encontrava-se
no corredor do prédio onde reside
, já
vestido com seu uniforme de trabalho
, quando sua arma de fogo funcional, uma pistola fornecida pela corporação, caiu ao chão e disparou acidentalmente. O projétil o atingiu na cabeça, na região frontoparietal.

Mesmo ferido, o autor conseguiu pedir auxílio e foi inicialmente socorrido no pronto atendimento de Sooretama/ES, sendo posteriormente transferido com urgência para um hospital em Linhares/ES. Os exames médicos constataram a gravidade da lesão:
fratura do osso frontal com contusão hemorrágica frontal e hemorragia subaracnoidea
. Em virtude de seu estado, permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até 23/04/2019.

A investigação que se seguiu ao evento produziu provas cruciais para o caso. O Laudo Pericial nº 7.278/2019, elaborado pela Polícia Civil, constatou projeção de sangue no batente externo da porta do apartamento, corroborando a versão de que o disparo ocorreu na área comum do edifício.

De forma ainda mais contundente, a própria Polícia Militar, por meio do
exame de eficiência e prestabilidade de arma de fogo nº 050/2019
, atestou que a pistola apresentava defeitos, confirmando a "
ausência de algumas peças e desgaste na pistola fornecida
".

Em paralelo, os procedimentos administrativos internos da corporação para apurar a conduta do militar concluíram pela ausência de sua culpa. O Relatório do Atestado de Origem e o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) registraram expressamente que o autor "
não agiu com negligência, imprudência ou imperícia
" e que "
nem mesmo transgrediu qualquer regra de disciplina
".

As consequências do acidente foram devastadoras e permanentes. Além da lesão física, classificada como
"grave"
pela própria Comunicação de Acidente Profissional da PM, o autor sofreu lesão à sua aparência, necessitando de cirurgia plástica. No campo psicológico, foi diagnosticado com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID 10: F 43.1), passando a apresentar, conforme laudos psiquiátricos, um comportamento ansioso, depressivo e antissocial, com flashbacks constantes do ocorrido.

Diante deste quadro, o autor ajuizou a presente ação, buscando a reparação pelos danos sofridos. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a culpa concorrente, foi o ato que deu origem aos presentes recursos.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso interposto pelo autor merece provimento
. Explico.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo acidente que vitimou o autor e, a partir daí, mensurar a extensão das indenizações devidas.

A r. sentença reconheceu a culpa concorrente, atribuindo responsabilidade ao Estado pelo defeito na arma e ao autor por, supostamente, não a ter acondicionado com segurança, o que teria ocasionado a queda.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, os autos contêm provas robustas que levam à conclusão de que a responsabilidade pelo evento danoso foi exclusiva do Estado.

A responsabilidade do Estado, no caso, é objetiva. Entretanto, a discussão aqui se aprofunda na análise de excludentes de responsabilidade, especificamente a culpa da vítima. A tese do Estado é de culpa exclusiva, enquanto a sentença fixou a culpa concorrente. O autor, por sua vez, defende a ausência de sua culpa.

Assiste razão ao autor.

O conjunto probatório demonstra de forma contundente que o acidente não decorreu de qualquer ato culposo do servidor. Pelo contrário, a própria Polícia Militar, após apuração interna, concluiu que o autor
"não agiu com negligência, imprudência ou imperícia"
, conforme se extrai do Boletim Geral da Polícia Militar nº 007 e do Relatório do Atestado de Origem. Ademais, a corporação atestou que o militar não transgrediu qualquer regra de disciplina.

O fato de a arma ter caído, por si só, não configura culpa. O elemento determinante para o trágico desfecho foi o
defeito intrínseco do armamento
. Uma arma de fogo, como instrumento de alta periculosidade cujo manuseio é inerente à função policial, deve possuir mecanismos de segurança que impeçam disparos acidentais. Como bem argumentado pelo autor, uma arma só deveria disparar com o acionamento normal do gatilho; o disparo em decorrência de impacto com o chão é a prova cabal de sua falha de segurança.

Tal defeito não é mera presunção. O "exame de eficiência e prestabilidade de arma de fogo nº 050/2019", conduzido pela própria PM, foi conclusivo ao confirmar
"a ausência de algumas peças e desgaste na pistola fornecida"
.

Dessa forma, a causa primária, direta e eficiente do dano não foi a queda, mas o defeito do equipamento fornecido pelo Estado, que não ofereceu a segurança que dele legitimamente se esperava.

Conclui-se, portanto, que a r. sentença laborou em equívoco ao reconhecer a culpa concorrente, fundamentando sua decisão de forma excessivamente sucinta e frágil. O magistrado sentenciante limitou-se a afirmar que:
"houve negligência do Estado em disponibilizar para o agente de segurança uma arma defeituosa, porém, também não se pode menosprezar o fato de que a parte autora contribuiu, em alguma medida, para o evento danoso, uma vez que o armamento não foi fixado coldre adequadamente e, por isso, se desprendeu e ocasionou o disparo"
.

Tal fundamentação não se sustenta. Ao dar peso desproporcional à suposta falha no acondicionamento da arma, o juízo
a quo
ignorou a causa primária, autônoma e determinante do acidente:
o grave defeito do equipamento
. Oras, é inadmissível que uma arma de fogo, instrumento de alta periculosidade, dispare em decorrência de uma simples queda. A falha que permite um disparo nessas circunstâncias não é um defeito qualquer; é uma violação gravíssima do dever de segurança que o Estado tem ao fornecer o equipamento de trabalho aos seus agentes.

Independentemente de o armamento ter ou não sido fixado perfeitamente no coldre, fato é que a consequência de uma queda jamais poderia ser um disparo. A decisão de primeiro grau falha ao não sopesar adequadamente que o defeito, atestado pela própria Polícia Militar, rompe o nexo de causalidade entre a queda e o dano, tornando-se a causa exclusiva do resultado.

A fragilidade do argumento sentenciante fica ainda mais evidente quando contrastada com as provas robustas dos autos — laudos técnicos e conclusões de sindicância interna — que isentaram o autor de qualquer ato culposo, provas estas que não foram devidamente valoradas na decisão recorrida.

Logo, a ausência de culpa do autor, atestada pela própria administração pública,
impõe o afastamento da culpa concorrente reconhecida em primeira instância
.

Uma vez afastada a culpa concorrente, impõe-se a reanálise da extensão das reparações devidas, que na r. sentença foram minoradas em 50%.

O arbitramento do
dano moral
deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva. No caso em tela, a quantia de R$ 40.000,00, fixada com base na premissa equivocada da culpa concorrente, revela-se manifestamente insuficiente para a real dimensão do dano.

A gravidade da situação fática é indiscutível e de extrema excepcionalidade. O autor não foi vítima de uma lesão corriqueira; foi alvejado na cabeça por um instrumento de trabalho que deveria garantir sua segurança, não ameaçá-la. A perfuração do crânio, a fratura do osso frontal e a hemorragia interna são lesões que, por um triz, não lhe ceifaram a vida. O sofrimento físico agudo, a internação em UTI e a necessidade de uma cirurgia plástica reparadora são apenas a face visível de um trauma muito mais profundo.

O dano psíquico, comprovado pelos laudos médicos que atestam o diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID 10: F 43.1), é talvez a sequela mais perversa. O autor, antes descrito como alegre e sociável, passou a um estado de ansiedade, depressão e comportamento antissocial, assombrado por
flashbacks
constantes do evento. Agrava-se a isso o fato de que, por força de sua profissão, ele é obrigado a conviver diariamente com o agente causador de seu trauma — a arma de fogo —, o que o condena a uma rememorização perene do acidente pelo resto de sua vida laboral.

Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória é medida de rigor.

Considerando a violação ao direito à integridade física e psíquica, a intensidade e a permanência do sofrimento, e a gravíssima falha do Estado em seu dever de cautela, elevo a indenização por danos morais para o patamar de
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
. Este valor, embora não apague as cicatrizes da alma, mostra-se suficiente e necessário para proporcionar à vítima uma satisfação que mitigue o abalo sofrido, sem implicar em enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre sua função pedagógica, sinalizando ao ente público a necessidade de um controle mais rigoroso sobre os equipamentos que disponibiliza a seus agentes.

Afastada a culpa concorrente, o ressarcimento dos
danos materiais
deve ser integral, desde que devidamente comprovados. A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a correlação entre os gastos e o evento, aplicou a redução de 50%. A reforma impõe o pagamento do valor total.

-
Despesas Hospitalares
(R$ 963,53):
Este montante encontra-se plenamente comprovado pelas faturas e notas fiscais relativas aos serviços médicos e hospitalares prestados em decorrência do acidente, conforme documentação anexada à petição inicial, especificamente no Doc. n° 14 (ID 14926235).

-
Despesas com Deslocamento
(R$ 1.175,91):
A sentença afastou este pedido sob o argumento de que a planilha seria um documento unilateral. Contudo, tal entendimento não merece prosperar. A
planilha com cálculo de deslocamento
(Doc. n° 17 - ID 14926239) foi apresentada em conjunto com os
comprovantes de deslocamento
(Doc. n° 16 - ID 14926237 e 14926238), que incluem exames e laudos que atestam a necessidade e a efetivação das viagens para a realização de consultas e tratamentos em outras cidades, corroborando, assim, os dados organizados na planilha. A impugnação genérica do Estado não é suficiente para afastar a força probante do conjunto documental.

Portanto, é devida a condenação do Estado ao ressarcimento integral dos valores.

Por fim, o direito à
Indenização por Acidente em Serviço
(IAS), pleiteado com base na Lei Estadual nº 8.279/2006, foi indevidamente negado na primeira instância. O fundamento utilizado pelo juiz, de que o autor não teria impugnado a decisão administrativa, não pode obstar o acesso à justiça. Superada essa questão processual, a análise do mérito demonstra que o caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese legal.

A Lei nº 8.279/2006, em seu art. 2º, § 1º, inciso II, é clara ao equiparar ao acidente em serviço o dano sofrido
"no percurso da residência para o trabalho e vice-versa"
. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como acidente
in itinere
. O objetivo da norma é proteger o trabalhador durante o trajeto que constitui uma extensão necessária de sua jornada de trabalho.

Os fatos narrados e comprovados nos autos não deixam margem para dúvida de que o autor já havia iniciado seu "percurso". Ele não se encontrava mais na esfera de sua vida privada, no interior de sua residência. Pelo contrário, o evento danoso ocorreu quando ele já estava
no corredor do prédio
, uma área de uso comum, tendo ultrapassado a porta de seu apartamento, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 7.278/2019, que identificou vestígios de sangue no batente externo da porta.

O elemento mais contundente, contudo, é o fato de que o autor
já estava fardado
, ou seja, trajado com o uniforme de trabalho. A farda não é uma vestimenta comum; é um símbolo que representa a assunção da função pública. Ao vesti-la, o militar já se encontra, de certo modo, em serviço e sob a égide das obrigações e proteções da corporação.

Portanto, a combinação desses elementos — estar fora dos limites de sua residência, em área comum, e já uniformizado, em claro deslocamento para assumir seu posto — caracteriza inequivocamente o percurso residência-trabalho previsto na lei. A negativa administrativa, baseada na premissa equivocada de que o acidente ocorreu "dentro da residência", deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

Dessa forma,
reconheço o direito do autor à indenização
prevista no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/2006. Contudo, a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) demanda a análise de duas variáveis que devem ser relegadas à fase de liquidação de sentença.

Primeiramente, a base de cálculo. Embora o referido dispositivo legal mencione expressamente o cálculo com base no "dia/soldo", este egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a base de cálculo da indenização deve seguir a forma de remuneração percebida pelo militar à época do sinistro.

Com efeito, após a instituição do regime de subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, a jurisprudência desta Corte evoluiu para garantir que, caso o servidor seja remunerado por subsídio, este deverá ser a base para o cálculo da indenização, em uma interpretação sistemática e teleológica da norma que visa a garantir a reparação integral.

Conforme tese firmada no julgamento da Apelação Cível nº 0010283-79.2021.8.08.0024, "
a indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor
". Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO . SUBSÍDIO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da indenização por acidente em serviço, previsto na Lei Estadual nº 8.279/06. O apelante, que recebe remuneração por subsídio, busca a correção da base de cálculo da indenização, calculada com base em dia/soldo, para que seja considerada a modalidade de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar, prevista na Lei Estadual nº 8 .279/06, deve ser calculada com base no subsídio, em vez de dia/soldo, após a mudança na forma de remuneração dos militares, instituída pela Lei Complementar nº 420/07. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 8.279/06 foi criada sob o regime de remuneração por soldo, que foi alterado com a instituição do subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, para o militar que optar. A indenização deve ser ajustada à nova forma de remuneração, considerando-se o subsídio como base de cálculo, uma vez que o apelante já havia optado por receber por subsídio à época do acidente. A jurisprudência majoritária desta Corte reconhece o direito à correção da base de cálculo da indenização, com base na interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, sem que tal ajuste viole o princípio da isonomia ou a separação de poderes. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07. Vitória/ES, 04 de novembro de 2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102837920218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Em segundo lugar, o número exato de dias de afastamento indenizáveis. O autor alega um período total de afastamento, conforme se extrai do documento de Informações de Licença e Afastamento (ID 14924282). Todavia, não é possível aferir, nesta instância e com a documentação atual, se a totalidade das licenças gozadas pelo militar teve como causa direta e exclusiva o acidente em serviço.

Assim, o valor exato da indenização deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença
, momento em que se verificará:
(I)
a forma de remuneração do autor na data do acidente para a correta aplicação da base de cálculo (dia/soldo ou dia/subsídio), conforme o entendimento jurisprudencial consolidado; e
(II)
o número preciso de dias de licença que guardam nexo causal direto com o evento danoso, garantindo-se a fiel observância do direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARLON DUTRA
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por conseguinte,
REFORMO A R. SENTENÇA
para julgar os pedidos iniciais quase que integralmente procedentes, nos seguintes termos:

a)
AFASTAR
a culpa concorrente reconhecida em primeira instância, declarando a responsabilidade civil exclusiva do Estado do Espírito Santo pelo evento danoso;

b)
MAJORAR
a condenação a título de danos morais para o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento integral dos danos materiais, especificamente:

- O valor de
R$ 963,53 (novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos)
, a título de ressarcimento por despesas hospitalares, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

- O valor de
R$ 1.175,91 (mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e um centavos)
, a título de ressarcimento por despesas de deslocamento, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

d)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento da
Indenização por Acidente de Serviço
, prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Na referida fase, deverão ser definidos:
(i)
a base de cálculo aplicável (dia/soldo ou dia/subsídio), conforme o regime remuneratório do autor à época do fato e o entendimento jurisprudencial desta Corte; e
(ii)
o número exato de dias de licença que guardam nexo de causalidade direto com o acidente em questão, com base na análise da documentação pertinente, a exemplo do documento de ID 14924282.

Em razão da reforma e da sucumbência integral do Réu nesta instância,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Fixo os honorários advocatícios em
12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação
(somatório dos danos morais, materiais e do valor que vier a ser liquidado a título de indenização por acidente de serviço), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, já considerando a majoração decorrente do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho o voto divergente proferido pela iluste Desª. Marianne Júdice de Mattos.

Des. Sérgio Ricardo de Souza
Acompanho o voto divergente da Desembargador MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

É como voto.